Tribunal: TJES
Processo: 5012803-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012803-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGUIDA LIMA LOPES WANDERLEY
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012803-24.2021.8.08.0024
Origem:
2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES
RECORRENTE
: MAGUIDA LIMA LOPES WANDERLEY
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE VITORIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. EXTINÇÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SUPRESSÃO DAS VERBAS. LEI SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a
supressão de abono de permanência
, em 26/05/2021, que até então era percebido pela parte autora, servidora pública municipal, desde 11/10/2016 quando averbou tempo de serviço e contribuição. Alega a autora ser servidora há 22 anos com função odontológica, passando a usufruir do abono em destaque, no patamar mensal de R$ 1.400,00. Afirma ter recebido comunicação eletrônica da ré sobre o encerramento do pagamento do abono, o que lhe trouxe prejuízos, com reflexos nos seus problemas de saúde.

(2).
Em contestação, a ré defende que a lei que instituiu o abono permanência foi modificada a partir das alterações provocadas pela EC nº 103/2009. Entende, assim, não ser mais viável o pagamento do referido abono, ocorrendo sua extinção, tanto que restou revogada expressamente a alínea “L”, do art. 36 da Lei municipal nº 4.399/1997.

(3).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais.

(4).
Em Recurso Inominado, a autora/recorrente pugna pela reforma integral da sentença nos termos do pedido inicial.

(5).
Apesar de devidamente intimada, a ré/recorrente não apresentou contrarrazões.

(6).
Cinge-se a controvérsia à possibilidade do servidor público do Município de Vitória, que já preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária e que já recebia o abono de permanência, ter suprimido o pagamento do abono em razão da superveniência da EC 103/09, que tornou facultativo aos entes estaduais, municipais e distritais, a concessão ou não do benefício.

(7).
A respeito do tema, uma breve contextualização se mostra necessária. A Emenda Constitucional nº 20/98, em seu art. 3º, § 1º, criou o denominado incentivo pecuniário de livre adesão, cujo objetivo era estimular o adiamento da aposentadoria pelos servidores titulares de cargo público. Posteriormente, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, houve nova reforma, criando-se, então, o denominado “
abono de permanência
”, por meio do § 19, do art. 40, da CRFB/88,
in verbis
: “
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II
.”

(8).
Por conseguinte, o Município de Vitória editou a Lei nº 6.172/2004 [que alterou a Lei 4.399/1997], dispondo que o abono de permanência caberia como remuneração junto às vantagens pecuniárias permanentes, das gratificações e adicionais.

(9).
A partir de nova reforma previdenciária operada pela Emenda Constitucional nº 103/09, o regime do abono de permanência restou profundamente afetado, possibilitando ao ente político responsável pela gestão do regime próprio de previdência a instituição ou não do benefício. No detalhe, a nova redação do texto constitucional é clara no sentido de caracterizar o abono de permanência como “opcional”, na medida em que enfatiza que o servidor “
poderá fazer jus
”. Compreende-se, assim, que tal disposição constitucional deixa aos critérios de conveniência e oportunidade do ente público a disposição sobre o pagamento ou não do referido abono. Por outros meios, o abono de permanência se encontra no campo discricionário do ente público para instituí-lo ou deixá-lo de adotar, podendo, com isso, cessar seu pagamento a qualquer tempo, desde que o faça por meio de disposição legal, como exatamente se deu no caso dos autos.

(10).
No caso em tela, o Município recorrido editou emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021 e expressamente revogou o benefício,
verbis
: “
Art. 6º Revogam-se o parágrafo único do art. 44 da Lei Orgânica do Município de Vitória e a letra L do § 1º do art. 36 da Lei 4.399/1997
.”

(11).
Não há, portanto, para reforma do ato sentencial, que é impecável no enfrentamento das questões. Repete-se, aqui, os julgados das Cortes Superiores exemplificados no ato objurgado para afastar as alegações de que a “verba estaria incorporada à remuneração do servidor público” e de que haveria possível “violação ao direito adquirido”. É pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores “
não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
.” (AgRg no RMS 30.304/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013). E mais, no que tange à inexistência do direito adquirido ao regime jurídico quando do julgamento do RE 563965,
verbis
: “
O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico
”. (RE 563965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254).

(12).
Da conclusão.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(13).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor das autoras/recorrentes.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.